Tribunal: TJES
Processo: 5000042-21.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000042-21.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TONIO LUCIO SOARES FILHO
RECORRIDO: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO DEFERIDO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE INEXECUÇÃO PARCIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. INSURGÊNCIA RECURSAL. TESE DE DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ACOLHIMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE A EFETIVA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, E NÃO SOBRE SUA QUALIDADE TÉCNICA. COMPLEXIDADE NÃO EVIDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO DEFERIDO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE INEXECUÇÃO PARCIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. INSURGÊNCIA RECURSAL. TESE DE DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ACOLHIMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE A EFETIVA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, E NÃO SOBRE SUA QUALIDADE TÉCNICA. COMPLEXIDADE NÃO EVIDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por TONIO LUCIO SOARES FILHO em face da r. sentença (ID 18743064, integrada pela decisão de ID 18743067) que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na complexidade da causa.

O recorrente pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta que a demanda não possui complexidade probatória, uma vez que a controvérsia reside na completa inexecução de parte dos serviços contratados, e não na qualidade do serviço prestado. Pugna, assim, pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões não apresentadas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analiso, desde logo, o pedido de assistência judiciária gratuita. O recorrente formulou pedido de assistência judiciária gratuita em sua peça recursal, declarando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Para corroborar sua alegação de hipossuficiência, juntou aos autos sua declaração de imposto de renda (ID 18743070).

Analisando a documentação apresentada, entendo que restou demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o § 3º do art. 99 do CPC, aliada aos documentos juntados, justifica a concessão do benefício.

Sendo assim, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que se cinge a verificar se a causa ostenta complexidade probatória a ponto de afastar a competência do Juizado Especial Cível.

E, neste ponto, a r. sentença merece ser anulada.

Conforme se extrai da petição inicial (ID 18743055), a parte autora alega ter contratado um pacote de serviços odontológicos, mas que apenas parte dele foi executada. A pretensão autoral é de restituição do valor pago pelos serviços não prestados e de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito por entender que a verificação da efetiva prestação dos serviços demandaria prova pericial, incompatível com o rito da Lei 9.099/95.

Com a devida vênia, tal entendimento se mostra precipitado. É fundamental distinguir a alegação de má qualidade na prestação de um serviço da alegação de sua total inexecução. No primeiro caso, que envolve a análise de aspectos técnicos do serviço realizado, a prova pericial é frequentemente indispensável. No segundo caso, como o dos autos, a discussão é puramente fática: o serviço foi ou não foi prestado.

A prova da não realização de um serviço não depende, necessariamente, de um laudo pericial. Tal fato pode ser demonstrado por todos os meios de prova admitidos em direito, como a prova documental (ausência de registros de atendimento, prontuários, etc.), a prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes, cuja produção é plenamente compatível com o rito sumaríssimo.

Ao extinguir o processo de forma prematura, o juízo de origem obstou a fase de instrução, impedindo o autor de produzir as provas que poderiam corroborar suas alegações, o que configura claro cerceamento de defesa. A complexidade da causa, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95, deve ser aferida caso a caso e, na presente hipótese, não se vislumbra, de plano, um obstáculo probatório intransponível que justifique afastar a competência do Juizado Especial.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)